Tribunal: TJMT
Processo: 1041973-63.2022.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1041973-63.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DIVINA FERNANDES DO CARMO - CPF: 013.890.101-55 (RECORRENTE), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA - CNPJ: 11.137.051/0001-86 (RECORRIDO), FELIPE HASSON - CPF: 008.935.849-08 (ADVOGADO), INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA - CNPJ: 11.137.051/0001-86 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1041973-63.2022.8.11.0001

Origem:
2º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Divina Fernandes Do Carmo

Parte Recorrida(s):
Interbelle Comercio de Produtos de Beleza Ltda (
Boticário Produtos De Beleza Ltda)

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
20
/03/2023 a 24/03/2023

Ordem na pauta: 373

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE REVENDA DE MERCADORIAS –
NOTAS FISCAIS EMITIDAS PARA O MESMO ENDEREÇO INDICADO PELA AUTORA EM OUTRO PROCESSO –
PRODUTOS RECEBIDOS POR PESSOAS PRÓXIMAS A AUTORA
– COBRANÇA DEVIDA - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DA RECLAMADA - CONDENAÇÃO
AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E DEMAIS ÔNUS SUCUMBENCIAIS
-
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA

– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que, julgando improcedentes os pedidos iniciais, reconheceu a legitimidade da contratação dos serviços de revenda de produtos pela demandante e condenou a parte autora ao pagamento de litigância de má-fé no montante de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, custas

processuais e honorários advocatícios no valor fixo de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 55 da Lei 9099/95.

2.

A recorrente pleiteia a reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a ilegalidade da negativação feita em seu nome e sejam julgados procedentes os pedidos autorais.

3.

Vê-se dos autos que, em sede de defesa, a recorrida trouxe, além de notas fiscais que demonstram que o endereço lançado nos documentos junto a ré, à Rua Maturino Eustáquio de Souza, s/n, na cidade de Nossa Senhora Da Guia/MT, foi o mesmo logradouro indicado pela própria parte autora como seu endereço no processo de n. 1050706-86.2020.8.11.0001, constando ainda termo de recebimento dos produtos assinada por Norbertina e Gilmara Oliveira que são pessoas próximas da requerente, assim confirmando a relação originária do débito discutido e
se desincumbindo de seu ônus probatório, em obediência ao disposto no art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil.

4.

Neste sentido, observo que a ré agiu em exercício regular de direito, quando promoveu a cobrança e posterior inscrição do nome da reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que não houve o pagamento da obrigação pecuniária dos serviços contratados.

5.

Sendo assim, em que pesem os argumentos da parte recorrente, ante o vasto conjunto probatório acostado aos autos, o débito questionado é plenamente exigível, e considerando que o comportamento da autora se amolda às hipóteses previstas no art. 80 do CPC, a multa por litigância de má-fé de e honorários advocatícios deverão ser mantidos, ante a evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração da verdade dos fatos.

6.

Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

7.

Recurso conhecido e desprovido.

8.

Por consequência,
condeno
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios recursais, estes ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023